Tribunal: TJDFT
Processo: 0705684-62.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. CARREIRA SOCIOEDUCATIVA. ALTERAÇÃO DE REGIME JURÍDICO. INAPLICABILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que rejeitou pedido de cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada por sindicato representativo da carreira de assistência social.
2. A parte apelante atualmente integra a carreira socioeducativa, criada por legislação posterior, em decorrência da transformação do cargo de Atendente de Reintegração Social para Agente Socioeducativo, promovida pelas Leis Distritais no 5.351/2014 e no 5.870/2017.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se servidor vinculado à carreira socioeducativa possui legitimidade ativa para executar sentença coletiva proferida em favor da carreira de assistência social.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A transformação funcional acarretou alteração de regime jurídico e desvinculação da categoria originalmente representada pelo sindicato autor da ação coletiva.
5. A legitimidade ativa para execução individual exige pertinência subjetiva entre o exequente e a categoria sindical substituída à época da formação do título executivo.
6. O precedente do STF no Tema 823 não afasta a necessidade de correspondência entre vínculo funcional e representação sindical.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A transformação de cargo público com alteração de regime jurídico implica perda da legitimidade ativa para execução individual de sentença coletiva ajuizada por sindicato de categoria diversa.”